Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719297-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 920, III, CPC. PROVIMENTO DEFINITIVO. AÇÃO AUTÔNOMA AJUIZADA PELO EXECUTADO. PRELIMINAR. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁRÁVEL OU AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, CPC. INEXISTÊNCIAS. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo Cível é competente para julgar embargos à execução, apesar de suspensão processual determinada pelo juízo da recuperação judicial, em razão destes embargos terem natureza jurídica de ação autônoma, ante o provimento definitivo que lhe põe fim, nos termos do art. 920, III, do CPC, aliado ao fato do Executado ser o Autor desta ação, não tendo, assim, como incidir os efeitos da decisão suspensiva determinada pelo juízo universal, por não se enquadrar na regra inserta nos arts. 6o, caput e 52, III, ambos, da Lei no 11.101/2005. 2. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, asseverando que deve ser concedido o efeito suspensivo dos embargos à execução, porquanto o prosseguimento da execução poderá lhe causar grave dano de difícil reparação. Expõe acerca do princípio da preservação da empresa. Ressalta que não há como ter prosseguimento na ação de execução sem o julgamento dos embargos à execução, pois o não conhecimento do efeito suspensivo poderá gerar atos constritivos em desfavor da empresa, o que é competência do juízo universal. Afirma que restaram comprovados os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 47 da Lei 11.101/05. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028